Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que no caso do embargante, como decidido pelo Conselho do Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, viola remansosa e pacífica jurisprudência. Sendo que o acórdão ora embargado não se manifestou em relação a ilegalidade do inciso VI do Art. 15 da Resolução no 01/2013 frente ao disposto na Lei Complementar no 840/2011.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 7 da ementa, “(...) 5. A Resolução 01/2013, regulamentou, no âmbito da Procuradoria Geral do Distrito Federal o Programa de Incentivo à Pós-Graduação, programa mantido com recursos do Fundo Pró Jurídico, com objetivo de custear cursos de pós-graduação lato e estricto sensu aos servidores efetivos e procuradores do DF lotados e em exercício na Procurado Geral do Distrito Federal. O inciso VI, do Art. 15 da Resolução preconiza: “Será cancelado o custeio, por decisão do Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico, nos seguintes casos: [...] IV – cessão a órgão ou entidade dos Poderes do Distrito Federal, dos Estados, ou dos Municípios, conforme disposição do art. 152 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011.”. “6. Compulsando os autos verifico que o recorrente foi cedido duas vezes. Na primeira, em razão do seu retorno à Procuradoria Geral, não foi exigido a devolução dos valores, porém, sob a condição de permanecer em exercício na Procuradoria, pelo prazo mínimo correspondente ao tempo de duração do curso, após o seu término, conforme letra “a” do inciso IX do Art. 4o da Resolução 01/2013. Porém, mesmo ciente da condição, o recorrente, solicitou novamente a cessão para outro órgão.”. “7. A Lei 840/2011, no § 4o do Art. 152, garante que “o servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante período em que estiver cedido”, no entanto, direito e benefício são distintos, o servidor ao ser obrigado a ressarcir ao Fundo da Procuradoria do Distrito Federal não perdeu nenhum direito, o que houve é que ao aceitar o cargo em comissão em outro órgão abriu mão de determinados benefícios. O direito é concedido a todo e qualquer servidor, já o benefício, no caso, a bolsa de estudo, não é deferido a todos, poderá ser concedido ou não, a juízo da Administração Pública. E quem recebe este benefício deverá cumprir algumas obrigações.”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.